Tribunal: TJES
Processo: 5003426-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE FAGUNDES MACHADO ALVES
RECORRIDO: F. S. ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003426-44.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
F.S. ODONTOLOGIA LTDA.

RECORRIDO
: LIDIANE FAGUNDES MACHADO ALVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO DE CANAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE (TOMOGRAFIA). PERFURAÇÃO DE RAIZ DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter contratado a requerida para realização de tratamento de canal no dente 36, pelo valor de R$1.800,00. Relata que, após o procedimento, sofreu dores intensas e falta de assistência adequada. Exames posteriores constataram perfuração na raiz do dente, ocasionada por erro na execução do serviço, o que culminou na necessidade de extração do elemento dentário e realização de implante com outro profissional, gerando um prejuízo material adicional de R$4.635,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$6.435,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 a título de danos morais, rejeitando a preliminar de incompetência do juízo.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, suscitando preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil, alegando que os documentos apresentados pela autora são unilaterais e insuficientes para comprovar a imperícia. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais.

4.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa deve ser afastada. A prova documental acostada aos autos, consubstanciada em exames de imagem e laudos de outros profissionais, é suficiente para o deslinde da controvérsia e formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de perícia técnica formal, conforme inteligência do Enunciado 54 do FONAJE. No mérito, o recurso merece parcial provimento apenas no tocante ao
quantum
indenizatório. A relação é de consumo e a responsabilidade do profissional liberal é apurada mediante verificação de culpa (art. 14, §4º, CDC). No caso, a falha na prestação do serviço restou evidenciada pelo exame de tomografia que atestou “desvio do material obturador... fenestrando a parede cementária", indicando perfuração radicular. A clínica recorrente não produziu contraprova capaz de desconstituir o laudo técnico de imagem, limitando-se a alegações genéricas. O nexo causal entre o procedimento mal sucedido e a perda do dente é evidente. Mantém-se, portanto, a condenação por danos materiais, devidamente comprovados.

5. Quanto aos danos morais, estes são inegáveis diante da dor física, da perda de um dente e dos transtornos decorrentes da necessidade de novos procedimentos cirúrgicos (extração e implante). Todavia, o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) comporta redução para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter pedagógico da medida. Assim, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se mais adequado às peculiaridades do caso concreto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
.

Peço vênia ao eminente Relator para
divergir
parcialmente do voto proferido, especificamente no tocante à redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Com a devida vênia, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 10.000,00 [dez mil reais]) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não havendo razões para sua minoração.

Conforme se extrai dos autos, a autora submeteu-se a tratamento odontológico de canal realizado pela clínica recorrente, vindo posteriormente a sofrer intensas dores e complicações decorrentes da perfuração radicular ocasionada durante o procedimento. A falha técnica culminou na perda definitiva do elemento dentário, necessidade de extração, realização de enxerto ósseo e posterior implante com outro profissional, além do prolongado sofrimento físico e emocional experimentado.

Além disso, os documentos acostados demonstram não apenas o erro técnico no procedimento, mas também a ausência de suporte adequado no pós-operatório, circunstância que agravou significativamente a angústia e o sofrimento da consumidora. A autora permaneceu em quadro de dor intensa sem assistência eficaz da clínica requerida, sendo compelida a buscar atendimento de urgência com outro profissional.

Nessa perspectiva, o dano moral experimentado extrapola, em muito, os limites do mero aborrecimento cotidiano. A situação envolve violação à integridade física da paciente, sofrimento prolongado, perda dentária irreversível e necessidade de submissão a novos procedimentos cirúrgicos invasivos, fatores que justificam reprimenda indenizatória mais expressiva.

O arbitramento realizado pelo magistrado sentenciante observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções reparatória e pedagógica da indenização, especialmente considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e os desdobramentos suportados pela autora.

A meu sentir, a redução do montante para R$ 6.000,00 (seis mil reais) acaba por enfraquecer a função compensatória da indenização diante da extensão concreta do dano suportado pela recorrida, além de não refletir adequadamente a gravidade da conduta verificada nos autos.

Importante destacar, ainda, que a indenização fixada não se mostra exorbitante ou dissociada dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses envolvendo falha relevante em prestação de serviços de saúde, sobretudo quando dela resulta dano físico permanente ou necessidade de intervenção corretiva posterior.

Diante disso, entendo que deve ser integralmente mantida a sentença também quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Ante o exposto,
peço vênia para divergir parcialmente do eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, inclusive quanto ao valor fixado a título de danos morais
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.